Tribunal: STF
Processo: HC 72800
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
EMENTA:-  Extensão, a  co-réu, do  efeito de  provimento de
recurso criminal.
          A  falta  de  manifesta  identidade  de  situações,  só  ao
Tribunal  de origem,  mediante habeas  corpus a  ele dirigido, podera
caber  o exame da  pretensão, não ao  Supremo Tribunal, com supressão
daquela instância.